Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DE HISTÓRICO APÓS QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral, julgada improcedente, na qual se questiona a manutenção de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) após a quitação da dívida, sob o argumento de restrição indevida ao crédito e abalo moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a licitude da manutenção de informações históricas no SCR relativas à dívida legítima já quitada e a existência de dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica submete-se às normas do CDC, por caracterizar prestação de serviço por instituição financeira e utilização final pelo consumidor.
4. O SCR, embora não constitua cadastro de inadimplentes em sentido estrito, pode produzir efeitos negativos perante instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O SCR possui natureza de banco de dados público, administrado pelo Banco Central do Brasil, com inserção de informações imposta por normativa do Conselho Monetário Nacional, visando ao monitoramento do crédito e à fiscalização do sistema financeiro.
6. A Resolução CMN no 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de remeter ao Banco Central informações relativas às operações de crédito, inclusive quanto a atrasos ocorridos.
7. Demonstrada a legitimidade da dívida registrada e a inexistência de lançamentos posteriores ao período de inadimplência, a manutenção do histórico no SCR decorre de característica própria do sistema, não configurando irregularidade.
8. A atuação da instituição financeira caracteriza exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, caput e § 2o. CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC. STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP. TJDFT, APC 0743684-22.2024.8.07.0001, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 03.11.2025.